Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735205-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA AGRAVADO: RODOLFO AUGUSTO SOUSA DA LUZ, SIMONE SOUSA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Conforme se verifica nos autos, a parte agravante teve ciência da decisão que indeferiu a tutela provisória (ID. Num. 137008299 – processo de origem) em 22/09/2022, sendo que a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 21/09/2022 (ID. Num. 137407353) Consoante entendimento deste Eg. Tribunal, o mero pedido de reconsideração não é capaz de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Assim, à parte recorrente para que se manifeste acerca da possível intempestividade do presente recurso. Prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 17:54:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora